Tribunal: TCU
Processo: 010.489/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de alteração de aposentadoria de Erundina Brasileiro Guirra, ex-servidora do Tribunal Regional Eleitora da Bahia, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de alteração de aposentadoria de Erundina Brasileiro Guirra, emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de alteração de aposentadoria de Erundina Brasileiro Guirra; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, encaminhe a este Tribunal comprovante da data em que a interessada dele tomar conhecimento; e 9.3.4. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.